Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPRIEDADE COMUM. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM PELO CÔNJUGE VIRAGO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS PELAS TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. PEDIDO DIVERSO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização da partilha de bens não implica da dissolução do condomínio entre ex-cônjuges, referente a bem imóvel comum. Assim, tendo em vista a natureza propter rem das despesas condominiais, os proprietários constantes no registro público do imóvel respondem pelas dívidas dele decorrentes, ainda que somente um deles esteja na posse do bem.
2. Eventual acordo ou convenção dos ex-cônjuges, sobre a posse exclusiva da segunda ré sobre o imóvel, não é oponível ao autor/Condomínio, pois os ex-cônjuges constam como proprietários do bem no registro público e, por isso, não podem se esquivar das obrigações decorrentes do imóvel.
3. O Recurso Especial n. 1.345.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica ao caso concreto, por ausência de similitude fática.
4. O reconhecimento da coisa julgada implica na existência da tríplice identidade, ou seja, na reprodução de duas demandas com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada da sentença recorrida com a ação de execução anteriormente proposta, devendo o réu/apelante arcar com o ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
5. Recurso desprovido